Tribunal: TJMT
Processo: 1083732-36.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1083732-36.2024.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: CELIA REGINA ALMEIDA DO NASCIMENTO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 15 a 18/09/2025(PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORA PELA REDE PÚBLICA ESTADUAL. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. DESVIRTUAMENTO DA EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE DOS CONTRATOS. DIREITO AO FGTS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido de professora da rede pública estadual para condenar o ente público ao pagamento de FGTS em razão de vínculos temporários exercidos nos anos de 2019 e 2023. O recorrente sustenta a legalidade das contratações, por estarem amparadas em processos seletivos distintos e em previsão legal, defendendo que o FGTS seria devido apenas nos casos de nulidade contratual, o que nega ter ocorrido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os contratos temporários sucessivos firmados com a parte autora descaracterizam a excepcionalidade da contratação, ensejando sua nulidade; (ii) determinar se a nulidade contratual, nos termos da jurisprudência e da legislação aplicável, gera o direito ao recebimento de FGTS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contratação temporária pela Administração Pública exige a presença cumulativa dos requisitos fixados no art. 37, IX, da CF/1988 e na jurisprudência vinculante do STF (RE 658.026/MG – Tema 916), como: previsão legal, prazo determinado, excepcionalidade e necessidade temporária.
4. A análise da documentação comprova que a autora foi contratada sucessivamente para a função de professora entre 2014 e 2019, sem interrupções significativas, o que descaracteriza a natureza excepcional da contratação e evidencia burla à regra do concurso público.
5. O desvirtuamento da contratação temporária configura nulidade do vínculo jurídico e autoriza o pagamento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990 e do entendimento consolidado das Turmas Recursais do TJMT.
6. Em relação ao contrato celebrado em 2023, não se verificam vícios, pois houve lapso temporal relevante entre os vínculos, e o prazo contratual respeitou os limites legais vigentes (Lei Complementar Estadual 719/2022).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A contratação temporária realizada de forma sucessiva e contínua, sem interrupções relevantes, descaracteriza a natureza excepcional e autoriza a declaração de nulidade do vínculo.
A nulidade do contrato temporário celebrado com a Administração Pública gera o direito ao recebimento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990.
Não configurada a continuidade ou extrapolação do prazo legal, a contratação temporária é válida e não enseja o pagamento de FGTS.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; Lei no 9.099/1995, art. 55; Lei Complementar Estadual no 600/2017, art. 2o, IV, "b" e art. 11; LC no 719/2022; LC no 755/2023; EC no 113/2021, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 658.026/MG, Plenário, j. 24.08.2020 (Tema 916); TJMT, Recurso Inominado no 1061760-44.2023.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 22.07.2024; TJMT, Recurso Inominado no 1001781-09.2024.8.11.0037, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 22.07.2024; TJMT, Recurso Inominado no 1024480-39.2023.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 04.03.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1083732-36.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CELIA REGINA ALMEIDA DO NASCIMENTO - CPF: 522.462.211-53 (RECORRIDO), GABRIELA RAMOS PARDINHO - CPF: 051.751.891-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025